Tribunal: TJDFT
Processo: 0000915-43.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. TEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DA DEFESA APTO AO CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FAMILIARES FAVORÁVEIS. CONFISSÃO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os recursos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude seguem as normas processuais civis gerais, e os seus prazos são contados em dias úteis. Recurso tempestivo.
2. O descumprimento do efeito regressivo (art. 198, VII da Lei no 8.069/90) caracteriza mera irregularidade. A devolução dos autos ao segundo grau pode ser entendida como rejeição tácita do juízo de retratação. Recurso defensivo apto ao conhecimento.
3. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso defensivo deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal. Indeferida a concessão de efeito suspensivo ao apelo defensivo.
4. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
5. Confissão espontânea de cometimento de ato infracional não atenua, necessariamente, medida socioeducativa, por essa não se confundir com pena, ou seja, não ser regulada pelo Direito Penal.
6. As medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade são adequadas e suficientes para fins de ressocialização, para o jovem representado que, não obstante tenha praticado ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, possui fatores pessoais e familiares favoráveis, além de ser esta a primeira passagem dele pela Vara especializada.
7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA (concessão de efeito suspensivo pleiteada pela defesa), E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. Sentença mantida.